Tribunal: TJPA
Processo: 0803822-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803822-02.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JEFFERSON NERY LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART.33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006
.
DESTINAÇÃO DA DROGA. PACIENTE USUÁRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO
WRIT.
NÃO CONHECIMENTO. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, FUNDAMENTAÇÃO E REAVALIAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO. TESES REJEITADAS. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNIA. SÚMULA Nº 08, DO TJPA.
MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. APLICAÇÃO. COVID-19. PERIGO DE CONTÁGIO.
INAPLICABILIDADE. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A alegativa de que a droga destinava-se ao consumo individual do paciente não pode ser examinada nesta via eleita, por ser matéria que demanda revolvimento de provas, impraticável na espécie, por tratar-se ação que obedece rito sumário e demanda a produção de prova pré-constituída, não devendo ser conhecida.

2.
No que tange à tese de ausência de justa causa para a imposição da clausura cautelar do paciente, na hipótese em apreço, observa-se que, em recentíssima decisão, datada de 29 de abril de 2020, após a impetração do presente
writ
, o Juízo primevo reanalisou a situação prisional do réu, mantendo sua custódia preventiva.

3.
In casu,

vislumbro que, apesar do crime não ter sido cometido com violência ou grave à pessoa, a constrição cautelar do paciente fora mantida em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas acerca da elevada reprovabilidade do delito, por sua própria natureza, e pelos elementos fáticos existentes, que indicam que o réu exercia a traficância de forma rotineira, tanto que apreendido de posse de caderno de anotações relacionadas à venda do entorpecente.

4.
Acerca da sustentação de que o paciente ostenta a condição de primário, não se dedica a atividades ilícitas nem integra organização criminosa, embora não apresente comprovante de residência, tampouco de ocupação lícita a ratificar de onde provém a sua subsistência, ainda que verdadeiras, não são capazes, por si sós, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

5.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente, ou seja, para garantia da ordem pública.

6.
Por fim, não se verifica que a situação do réu enseje o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19, motivo porque resta inviável a concessão de sua prisão domiciliar. Cumpre registrar ainda que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo Coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, a fim de salvaguardar os estados de saúde físico e mental dos detentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ,
em parte, e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 09 a 11 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 11 de junho de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório ou para concessão de prisão domiciliar com pedido de liminar
, impetrado em favor de Jefferson Nery Lopes, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 000004289.2019.8.14.0043.

Consta da impetração
, que o paciente fora preso em flagrante delito em 02/01/2019, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, em decorrência de ter sido surpreendido em via pública de posse de 10 (dez) invólucros contendo substância entorpecendo conhecida vulgarmente por “maconha”.

Afirma que, na ocasião, fora concedido ao réu o benefício da liberdade provisória. No entanto, em virtude de não ter sido encontrado pelo Oficial de Justiça para o cumprimento de uma diligência, teve decretada sua prisão preventiva em 30/05/2019 pelo Juízo inquinado coator, por intermédio, no entanto, de fundamentação inidônea, lastreada em conjecturas e na gravidade abstrata do delito.

Sustenta que, desde então, a instrução criminal não chegou a termo. Do mesmo modo, não houve revisão da prisão cautelar do paciente. Ademais, trata-se de réu tecnicamente primário, e o crime imputado não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Salienta, por outro lado, a inexpressividade do
quantum
de droga apreendido, a denotar, na hipótese, a destinação para consumo pessoal e não mercantil.

Todos estes fatos, somados ao reconhecimento, pela Organização Mundial de Saúde, da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, tornam injustificável a prisão cautelar decretada, considerando, inclusive, a Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade; bem como de prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim requer: “seja concedida a liminar, a fim de que ao paciente seja concedida LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança – ainda que mediante a imposição de cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, pugna pela concessão de PRISÃO DOMICILIAR, considerando-se a possibilidade de sua imposição no contexto atual – (...) Pugna, a posteriori, venha a ser confirmada a liminar, tornando-a definitiva, a fim de julgar procedente o presente pleito, concedendo-se ao acusado o direito de responder em liberdade ao processo penal.”

Juntou documentos de fls. e fls.

Em despacho de ID 3020627
, reservei-me para apreciação da tutela emergencial, após serem prestadas informações pela autoridade dita coatora, a qual, por sua vez de
ID 3033261
, assim esclarece:

“1. Tratam-se os autos-referência de denúncia oferecida pelo Ministério público onde se imputa a JEFFERSON NERY LOPES os delitos tipificados nos Art. 33, caput, da Lei 11.343/06;

2. Em 04/01/2019, a prisão em flagrante da ora paciente foi convertida em prisão preventiva por este juízo;

3. Conforme se depreende dos autos, o ora paciente foi preso em flagrante durante uma ronda policial, em local suspeito de comercialização de drogas, oportunidade em que teria sido encontrada 10 (dez) papelotes de “maconha” dentro de sua cueca e um bloco de anotações acerca da comercialização de entorpecentes no bolso de sua bermuda, situação característica da traficância em comunidades interioranas (fls.12/13 e 14/16-APF);

4. Em 17/01/2019, a defesa manejou pedido de revogação da prisão preventiva;

5. Em 24/01/2019, foi revogada a prisão preventiva do acusado e concedeu-lhe liberdade provisória, aplicando-lhe medidas cautelares;

6. Em 06/02/2019, o Ministério Público ofereceu denúncia;

7. Em 13/02/2019, este juízo proferiu decisão determinando a notificação do acusado para apresentar defesa prévia;

8. Em 17/04/2019, foi expedido mandado de notificação para o acusado apresentar defesa prévia;

9. Em 30/05/2019, considerando Comunicação de Descumprimento de Medidas Cautelares, por meio do Ofício n°600/2019-DPCP, feita pela Autoridade Policial em face do acusado, bem como representação do MP pela prisão preventiva, este juízo decretou sua prisão preventiva de JEFFERSON NERY LOPES em razão de quebra de medida cautelar aplicada, vez que o acusado não foi encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, consoante certidão de fls. 40 da ação penal;

10. Após a decretação da prisão preventiva nos autos, o ora paciente não foi localizado em sua residência pela Autoridade Policial conforme OF 22/2019 PC/PA, onde consta que “recebeu informes de que o acusado também teria se retirado da cidade”;

11. O paciente responde a outro processo por roubo nesta comarca, consoante se depreende de sua certidão de antecedentes;

12. Em 04/06/2019, a defesa pleiteou pela revogação da prisão preventiva no bojo da defesa prévia;

13. Em 31/07/2019, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pleito;

14. Em 29/10/2019, este juízo, visando evitar a reiteração criminosa, resguardando a ordem pública e a aplicação da lei penal, acolheu o parecer ministerial e manteve a prisão preventiva do acusado;

15. Em 01 DEZEMBRO DE 2019, ou seja, seis meses após a decretação da prisão preventiva (MAIO/2019), foi comunicada a prisão do réu, tendo esse juízo procedido a citação;

16. Em 05/02/2020, a defesa apresentou resposta à acusação;

17. Em 18/02/2020, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 05/03/2020;

18. Em 05/03/2020, não foi possível proceder a instrução, vez que o réu não fora apresentado, tendo este juízo deliberado para que os autos permanecessem conclusos para inclusão em pauta;

19. Este juízo redesignou a audiência de instrução e julgamento para 07/04/2020, envidando todos os esforços para que o feito tramite de forma célere, resguardando-se, assim, a duração razoável do processo, todavia, a Presidência do E.TJ/PA, por meio da Portaria Conjunta 004/2020-GP, suspendeu, em caráter excepcional, o expediente presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará em virtude da pandemia (COVID – 19), instituindo o Regime Diferenciado de Trabalho, no período de 24/03/2020 a 30/04/2020, razão pela qual, em atenção a referida determinação da Presidência do E.TJ/PA, não foi possível ocorrer a audiência na data prevista;

20. Em 29/04/2020, este juízo reanalisou a necessidade da manutenção da prisão cautelar em face do acusado, de maneira que vislumbrou presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do acusado e manteve a prisão preventiva de JEFFERSON NERY LOPES;

21. Em 30/04/2020, este juízo recebeu via e-mail institucional a presente solicitação de informações de HC;

22. Em atendimento ao solicitado por V. Exa., informo que que a última reanálise data de 29/04/2020, sendo que não há pleito de revogação pendente de apreciação, bem como que o paciente se encontra preso desde dezembro de 2019, após ter permanecido

aproximadamente 06 (seis) meses na condição de foragido.”

Nesta Instância Superior,
a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do presente
WRIT
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

- Da destinação da droga

Registre-se, desde logo, que a alegativa de que a droga destinava-se ao consumo individual do paciente não pode ser examinada nesta via eleita, por ser matéria que demanda revolvimento de provas, impraticável na espécie, por tratar-se ação que obedece rito sumário e demanda a produção de prova pré-constituída, não devendo ser conhecida.

- Da ausência de justa causa, fundamentação e reavaliação do decreto constritivo

No que tange à tese de ausência de justa causa para a imposição da clausura cautelar do paciente, na hipótese em apreço, observa-se que, em recentíssima decisão, datada de 29 de abril de 2020, após a impetração do presente
writ
, o Juízo primevo reanalisou a situação prisional do réu, mantendo sua custódia preventiva, com espeque nos seguintes argumentos:

“(...) Trata-se de denúncia oferecida pelo ministério Público em face de JEFFERSON NERY LOPES, vulgo DOUTORZINHO, pela suposta prática do crime previsto no Art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282 e 319 do CPP ao acusado.

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, bem como laudo definitivo acostado aos autos, consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a sua periculosidade consoante elementos do APF, vez que em sua posse foi apreendida substância entorpecente, qual seja, 10 (dez) papelotes de “maconha” e um bloco de anotações acerca da comercialização de entorpecentes (fls.12/13 e 14/16-APF).

Conforme se depreende dos autos, o acusado foi preso em flagrante dentro durante uma ronda policial, em local suspeito de comercialização de drogas, oportunidade em que teria sido encontrada a quantidade de droga alhures mencionada dentro de sua cueca e no bolso de sua bermuda, e, ainda, em um dos bolsos, um bloco de anotações sobre a venda do material entorpecente.

Quanto à quantidade de droga, trago à baila os doutos ensinamentos do Des. Milton Augusto de Brito Nobre do E. TJPA, de onde se depreende que não é possível a sua análise de maneira isolada, devendo ser sopesadas as circunstâncias e as peculiaridades locais:

“Daí decorre que, nas comunidades menores, os traficantes de varejo, em geral,
não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma porque o mercado não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque, caso flagrados e presos, não sofrem grande perda de valor significativo que não possa ser honrado com o provedor
, pois a cobrança neste caso, quase sempre, termina em morte.

De outra banda, a experiência tem demonstrado que, quando se trata de porte ou posse de cocaína ou outra droga ilícita mais sofisticada,
mesmo em pequena quantidade — em comunidades interioranas, como acontece, por exemplo, na vasta região amazônica, de pouca população, com margens extensas de rios caudalosos, difíceis de serem rastreáveis, onde os habitantes, em parte não desprezível, são caçadores-coletores modernizados, diretos ou indiretos, do que lhes oferece a floresta —, outra não é a constatação senão de tráfico
.

A visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo de “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que parece impedir, os que se encontram no Planalto, de enxergar o que acontece nos mais remotos rincão do nosso país e, por isso mesmo, não raro de conhecer ou reconhecer o que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.” Grifei.

(...)

Portanto, admite-se que as circunstâncias concretas do caso em comento evidenciam a periculosidade elevada do agente, a demonstrar que a liberdade do acusado pode representar risco à ordem pública, vez que foi preso em situação de flagrância, oportunidade em que teria sido apreendida,
em seu bolso, substância entorpecente fracionada em quantidade e características da traficância em comunidades interioranas, como alhures delineado, e, ainda, um bloco de notas que, em tese, indicava o fluxo de vendas
.

(...)

Sublinho que o réu já responde a outro processo por roubo nesta comarca, consoante se depreende de sua certidão de antecedentes
, fato este que, embora não permita atestá-lo como reincidente ou possuidor de maus antecedentes, permite a verificação acerca da sua periculosidade, ante a indicação de plausível reiteração delitiva.

(...)

Como se não bastasse, o acusado JEFFERSON NERY LOPES se encontrava em liberdade provisória, com alvará de soltura expedido por este juízo em 24/01/2019
nos autos deste processo, com medidas cautelares aplicadas quando da revogação de sua prisão preventiva, no entanto, descumpriu as medidas cautelares,
o que denota audácia do acusado e descaso quanto ao cumprimento de suas obrigações assumidas perante este juízo, bem como reforça a necessidade da medida extrema imposta enquanto garantia de aplicação da lei penal, consoante explicitado na decisão que decretou a preventiva por falta de cautelares
.

Vale destacar que, mesmo após a decretação da prisão preventiva nos autos, o autuado não foi localizado em sua residência pela Autoridade Policial conforme OF 22/2019 PC/PA, onde consta que “recebeu informes de que o acusado também teria se retirado da cidade”, demonstrando cabalmente a necessidade da prisão preventiva do acusado para garantia da aplicação da Lei penal
.

Dito isso, evidencia-se a necessidade da custódia cautelar, para se evitar a reiteração criminosa, resguardando a ordem pública e a aplicação da lei penal, consoante fartamente explicitado na decisão que decretou a preventiva e na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva à fl. retro.

Quanto ao lapso temporal decorrido desde o momento em que se deu a custódia do denunciado, só se cogita a existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não ocorre no presente caso, visto que todos os esforços têm sido desprendidos por este Juízo para que o feito tramite de forma célere, resguardando-se assim a duração razoável do processo.
Sublinho que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 07/04/2020 e que tal ato não pôde ocorrer na data prevista em atenção à determinação da Presidência do E.TJ/PA, que, por meio da Portaria Conjunta 004/2020-GP, suspendeu, em caráter excepcional, o expediente presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará em virtude da pandemia
(COVID – 19), instituindo o Regime Diferenciado de Trabalho, no período de 24/03/2020 a 30/04/2020.

(...)

Ante o exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP, MANTENHO a prisão preventiva de JEFFERSON NERY LOPES, consoante fundamentação supra e da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado e na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva à fl. retro.

Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Após, voltem os autos conclusos para designação da audiência de instrução e julgamento, com prioridade, pois se trata de processo com réu preso
.”

Não de outro modo, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

No caso em comento, vislumbro que, apesar de o crime não ter sido cometido com violência ou grave à pessoa, a constrição cautelar do paciente fora mantida em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas acerca da elevada reprovabilidade do delito, por sua própria natureza, e pelos elementos fáticos existentes, que indicam que o réu exercia a traficância de forma rotineira, tanto que apreendido de posse de caderno de anotações relacionadas à venda do entorpecente.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do delito demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social.

Outrossim, ressoa nítida a necessidade de garantia à aplicação da lei penal, seja em face do descumprimento pelo paciente de medidas cautelares anteriormente impostas pelo Juízo singular, nos autos da Ação Penal em referência; seja em face da circunstância de o réu ter permanecido na condição de foragido da justiça por aproximadamente 06 (seis) meses, demonstrando, claramente, que não pretende se submeter aos rigores da lei penal.

Ademais, embora o acusado encontre-se custodiado há mais de 90 (noventa) dias, vez que recolhido ao cárcere em 1º de dezembro de 2019, sua segregação fora reavaliada e mantida pelo Juízo
a quo
, em recente decisão, datada de 29/04/2020, por meio,
prima facie
, de fundamentação idônea.

- Das condições
pessoais

No que tange as alegações do paciente ostentar a condição de primário, não se dedicar a atividades ilícitas nem integrar organização criminosa, embora não
apresente comprovante de residência, tampouco de ocupação lícita a comprovar de onde provém a sua subsistência, ainda que verdadeiras,
não são capazes, por si sós, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

SÚMULA Nº 08:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Com efeito, há notícia, inclusive, de que o réu tenha se evadido da cidade. Além disso, não apresenta comprovante de residência, tampouco de ocupação lícita, a comprovar de onde provém a sua subsistência.

- Das medidas cautelares

Aventa a impetrante a faculdade de ser aplicada medida cautelar alternativa à prisão, vez que igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual fora decretada a custódia preventiva do paciente.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações prestadas pelo Magistrado
a quo
, o paciente encontra-se encarcerado, porque no dia
17/04/2019, foi expedido mandado de notificação para o mesmo apresentar defesa prévia; porém, em 30/05/2019, considerando Comunicação de Descumprimento de Medidas Cautelares feita pela Autoridade Policial em face do acusado, bem como representação do MP pela prisão preventiva, teve decretada a sua custódia cautelar, exatamente, em razão de quebra de medida cautelar aplicada, vez que não foi encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, bem como após a decretação da prisão preventiva nos autos, o ora paciente não foi localizado em sua residência pela Autoridade Policial,

encontrando-se preso desde dezembro de 2019, após ter permanecido aproximadamente 06 (seis) meses na condição de foragido,
daí não há que se falar na referida substituição.

- Da Recomendação nº 62, do CNJ

De outra banda, não se verifica que a situação do réu enseje o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19, motivo porque resta inviável a concessão de sua prisão domiciliar.

Cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo Coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.

Ressalte-se que as Recomendações do CNJ não são de natureza cogente, mas de caráter orientador e opinativo aos Tribunais e magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso. Aliás, conforme menciona o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ).

Ante o exposto, conheço em parte do
mandamus
, e nesta DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 11 de junho de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 14/06/2020